Tribunal: STF
Processo: AP 2512
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de SILVIO DE MELO ROCHA e ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE Pet 11.076/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/8/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
Em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória a SILVIO DE MELO ROCHA, CPF nº 580.182.556-87, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 120):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

A Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ademais, condenou os réus ALINE LEAL BASTOS MORAIS DE BARROS e SILVIO DE MELO ROCHA ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 759). 
Os Embargos de Declaração opostos pelos réus encontram-se em julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de 20/2/2026 a 27/2/2026 (Dje de 10/2/2026).
Em 27/2/2026, a Defesa de SÍLVIO DE MELO ROCHA requereu autorização para se deslocar até a cidade de Espinosa/MG para comparecimento em avaliação médico presencial na Agência da Previdência Social, alegando “ter desenvolvido TRANSTORNO MISTO ANCIOSO E DEPRESSIVO CID-10 F41.2/F29, o que o incapacita para o labor”, além de ser portador de neoplasia maligna (eDoc. 824).
O requerente juntou aos autos o comprovante do agendamento, que ocorrerá no dia 3/3/2025, às 13h40min (eDoc. 825).
É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 30/9/2023, concedi a liberdade provisória a SILVIO DE MELO ROCHA, CPF nº 580.182.556-87, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (eDoc. 120).
O requerente comprovou o agendamento de perícia médica de avaliação social do benefício assistencial BPC/LOAS na Agência da Previdência Social  em Espinosa/MG, no dia 3/3/2026, às 13h40min.
Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SILVIO DE MELO ROCHA, no dia 3/3/2026, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e retorno, para que compareça na avaliação social do benefício BPC/LOAS junto à Agência da Previdência Social situada na Avenida João Araújo Lins, nº 60, Bairro Centro, CEP 39.510-000, Espinosa/MG, às 13h40.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia 3/3/2026. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Azul/MG, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente